Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA No 986 DO STJ. TESE JURÍDICA VINCULANTE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação na qual a controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da inclusão das tarifas de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS, nas operações de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a aplicação do Tema n. 986 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.163.020/RS, 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”(STJ, 1a Seção, REsp no 1734946, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13.3.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema Repetitivo no 986 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88 art. 155, inciso II; Lei Distrital no 1.254/96; ADCT da Constituição Federal, art. 34, §9o; Lei Complementar no 87/1996, art. 13, inc. IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 986; TJDFT-(Acórdão 1933984, 0037417-05.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.); (Acórdão 1934329, 0704440-40.2021.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.).